Tribunal: TJMT
Processo: 1029430-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029430-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.533.071-90 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1029430-96.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCOS PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – CONTA SALÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – PERÍCIA AFASTADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE CONTESTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONTRATO ASSINADO – ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE DERAM ENSEJO AOS DÉBITOS DISCUTIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a realização de perícia no presente caso, vez que inexiste discussão sobre a autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos acostados pela Recorrida. Desta feita, resta por afastada a complexidade da causa, não se sustentando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura para julgamento, imperiosa a análise do mérito em grau recursal, em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Diferente do defendido pelo Recorrente, o lastro probatório aponta para a contratação de conta corrente, bem como para a contratação de serviços bancários que deram ensejo aos débitos sub judice.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

Assim, as cobranças lançadas em conta corrente da parte autora se mostram legítimas, não incorrendo a Recorrida em qualquer ato ilícito.

Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a complexidade da demanda, porém, no mérito, julgar improcedente o feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que inexiste discussão sobre a autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos inclusos pela Recorrida, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial, e, via de consequência, elide o fundamento empregado pelo juízo
a quo
de complexidade da demanda.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

De início, sobre a possibilidade de juntada de documentos após o prazo da contestação, saliento que a mesma é admitida por esta Turma Recursal, inclusive em fase de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

De igual sorte, destaco que a revelia decretada nos autos, não tem o condão de acarretar na procedência automática dos pedidos iniciais, uma vez que a presunção de veracidade é apenas relativa, sendo que a ausência de contestação tempestiva, não impede a produção de provas, da qual deve ser apreciada pelo julgador na busca pela verdade real e da própria Justiça.

Sobre a revelia, segue a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais
.

2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
não impede que o réu exerça o direito de produção de provas,
desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide.

4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Pois bem. Diferente do defendido pela parte autora, o lastro probatório juntado aos autos aponta para a contratação de conta bancária na modalidade de conta corrente, bem como aponta para a contratação de outros serviços bancários, a qual justifica o lançamento dos débitos sub judice.

Ora, dos documentos juntados pela instituição financeira, consta a proposta de abertura de conta, onde ainda em seu início resta por assim preenchida:

Veja-se, sem quaisquer embargos, logo no topo de referido documento consta que se trata de contratação de conta corrente.

Tanto é assim que, dentre os seus serviços inclusos, encontra-se a contratação de cheque especial, característica esta que destoa da modalidade de contratação defendida pelo consumidor. Senão vejamos:

Por fim, a própria declaração de propósitos corrobora com a intenção de abertura de conta corrente, onde assim restou por assinalado:

Ora, salvo o recebimento de salário, a livre movimentação e os investimentos são características que não refletem com a conta salário, cujos serviços são limitados.

Saliento, o próprio extrato bancário juntado pela Recorrida acusa que a contratação, em verdade, se deu na modalidade de conta corrente, frente às diversas transações realizadas pelo Recorrente, além do próprio uso do cheque especial a ele disponibilizado.

Logo, tem-se que a conta contratada pela parte autora foi na modalidade de conta corrente.

Prosseguindo, ainda em referido documento é possível observar que o autor optou pela contratação do serviço denominado de “emissão de extrato consolidado”, o que justifica a cobrança inerente ao mesmo no valor de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos). Senão vejamos:

De igual maneira, houve a contratação de depósito programado em poupança – DPP, onde o consumidor então autorizou a transferência mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para sua conta poupança. Senão vejamos:

Saliento, em que pese conste assinalado a opção “não contratar”, esta se mostra equivocada, vez que, se assim o fosse, não haveria razão para se apontar qualquer valor mensal, assim como não haveria razão para se apontar o dia do débito e/ou a autorização para efetuar a transação nos cinco dias subsequentes.

Quanto às mensalidades inerentes ao seguro questionado, verifico que a parte Recorrida acostou aos autos a respectiva proposta de adesão ao seguro cartão protegido, comprovando, desta feita, a contratação de referido serviço.

Por fim, observo que a abertura da conta corrente, bem como a contratação dos serviços se deram no ano de 2018, sendo realizados descontos desde então, o que torna ainda mais frágil a versão da parte autora, onde veio a se insurgir sobre os mesmos apenas em 2020.

Desta feita, tenho que restou comprovado nos autos a legitimidade das cobranças, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Registro, qualquer alegado vício de consentimento deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia grafotécnica, porém, no mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021